Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. SUBSTITUIÇÃO. PANDEMIA CORONAVÍRUS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE.
1. A teoria da imprevisão permite a dissolução ou a revisão de acordo para readequá-lo em face da superveniência de eventos extraordinários e imprevisíveis, admitindo-se sua aplicação ante a verificação de desproporcionalidade entre o que foi ajustado durante a celebração do instrumento e o valor da prestação na ocasião da execução contratual.
2. Não há dúvidas de que a pandemia da Covid-19 gerou um desequilíbrio econômico nos contratos fixados anteriormente, sendo prudente nova equalização, observando-se cada caso de forma isolada.
3. Na espécie, a autora deixou de adimplir as parcelas muito antes do advento da Covid-19, não podendo utilizar-se da pandemia para justificar sua inadimplência, bem como a substituição do índice de correção monetária previsto contratualmente.
4. Recurso desprovido.